Tribunal: STF
Processo: HC 93692
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
   PRISIONAL. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS ÀS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES.
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
   HABEAS CORPUS NÃO-CONHECIDO.
1. Inviável, nos limites do habeas
   corpus, a apreciação das alegações dos Impetrantes, no sentido de
   que de que a) o Paciente já teria cumprido o requisito objetivo
   necessário para a progressão do regime semi-aberto para o aberto;
   b) o Paciente, por ser portador do vírus HIV, necessitaria de
   tratamento médico contínuo; e c) o Paciente estaria na iminência
   de ser preso em regime fechado, por não conseguir, de imediato,
   vaga em estabelecimento penal para cumprimento da pena em regime
   semi-aberto; em razão de que somente ao juízo da execução
   criminal competente cabe avaliar se estão presentes os requisitos
   objetivos e subjetivos para a eventual concessão dos benefícios
   requeridos em favor do Paciente, sob pena de supressão de
   instância.
2. Habeas corpus não-conhecido.